Tribunal: TJDFT
Processo: 0737431-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXECUÇÃO DA OBRA. PANDEMIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. IMPACTO ECONÔMICO E FINANCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR A SER RESTITUÍDO À CONSTRUTORA. INEXISTENTE. TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO MATERIAL. DEPÓSITO. MÓVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O contrato é de empreitada global. Paralelamente, as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC). Há, portanto, incidência simultânea - diálogo das fontes - das normas do Código Civil e da legislação de proteção ao consumo.
2. Não se desconhece – em termos genéricos – as possíveis consequências financeiras sofridas pelo setor da construção civil durante a pandemia da Covid-19. Todavia, para haver alteração das condições e termos do contrato, deve-se demonstrar - no caso concreto - o impacto econômico e financeiro. Por outro lado, o laudo técnico juntado pelos autores (consumidores) demonstra a plausibilidade de suas alegações.
3. O valor de R$ 170.588,00 é fruto da diferença paga a mais pelos autores durante a execução da obra e proporcional ao resultado apresentado. Assim, a quantia deve ser devolvida, de modo a não gerar o enriquecimento ilícito da construtora.
4. Não há valor a ser restituído à construtora, já que a responsabilidade pela inexecução do contrato foi confirmada e os autores desembolsaram valor maior que a porcentagem efetivamente construída na obra. A responsabilidade pelo pagamento dos tributos é da pessoa jurídica contratada.
5. Os autores não juntaram comprovantes de pagamento das supostas despesas com a empresa de armazenamento de móveis. O contrato de renovação do aluguel do depósito não é capaz de atestar, por si só, a quitação das respectivas mensalidades. Danos materiais afastados.
6. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
7. Configurada ofensa ao direito à integridade psíquica, cabível a compensação por dano moral (R$ 6.000,00 para cada autor).
8. Recurso da construtora desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido. Honorários redistribuídos e majorados.